Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719874-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. No presente agravo de instrumento, os agravantes, por meio da petição de ID 17546073, noticiam que à agravante CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA foi concedido o benefício da justiça gratuita em prol da pessoa jurídica requerente, e, quanto ao agravante GLEICIO OLIVEIRA VALGAS, este postula o deferimento do mesmo beneplácito em seu favor nesta seara recursal. Alega mudança em sua situação financeiro-econômica nos últimos meses, especialmente por situações provocadas pela pandemia do coronavírus. Diante disso, a fim de aferir se a parte requerente (GLEICIO OLIVEIRA VALGAS) realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator